Tribunal: TJSP
Processo: 1001791-11.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão do autor de fornecimento de prótese dentária (dentadura) pela Prefeitura de Jaguariúna – Impossibilidade – Impetrante que não demonstrou a imprescindibilidade do provimento jurisdicional – Ausência de relatório médico e pedido à Administração Pública – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001791-11.2019.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante
ANTÔNIO PEDRO LEITE NETO, são apelados PREFEITO MUNICIPAL DE
JAGUARIUNA e PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e LEONEL COSTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001791-11.2019.8.26.0296 - Comarca de Jaguariúna - Voto no 34.359 - rsaf
2
Voto no 34.359
Apelação Cível no 1001791-11.2019.8.26.0296
Comarca: Jaguariúna
Apelante: ANTÔNIO PEDRO LEITE NETO
Apelado: PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
Interessado
(Assistente
Litisconsorcial):
MUNICÍPIO
DE
JAGUARIÚNA
JUÍZA: Ana Paula Colabono Arias
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão do autor de
fornecimento
de
prótese
dentária
(dentadura)
pela
Prefeitura de Jaguariúna Impossibilidade Impetrante
que não demonstrou a imprescindibilidade do provimento
jurisdicional Ausência de relatório médico e pedido à
Administração Pública
Sentença mantida
Apelo desprovido. Trata-se de recurso de apelação tempestivamente
interposto, às fls. 77/82, por Antônio Pedro Leite Neto, contra a r.
sentença de fls. 73/75, cujo relatório se adota, que denegou a segurança
em Ação de Mandado de Segurança impetrado em face do Sr. Prefeito
Municipal Márcio Gustavo Bernardes Reis da Prefeitura de Jaguariúna,
para fornecimento de prótese dentária (dentadura), por não ter
condições de adquiri-la e pelo Município não lhe fornecer, conforme
documentos anexados (fls. 13/15).
A fundamentação do julgado está assim redigida:
De início, defiro o ingresso da municipalidade como
assistente litisconsorcial, com fulcro no parágrafo único, do
artigo 5o, da Lei no 9.469/97. Anote-se, inclusive junto ao
Distribuidor. Trata-se de mandado de segurança em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001791-11.2019.8.26.0296 - Comarca de Jaguariúna - Voto no 34.359 - rsaf
3
sustenta o impetrante a omissão do Poder Público em lhe
fornecer implante de prótese dentária (dentadura), uma vez
que não dispõe de recursos para adquiri-la. Primeiro,
esclareço que a instrução inicial do mandando de segurança
deve-se perfazer de documentos necessários que indiquem a
imediata comprovação da alegação, pois, imprescindível à
demonstração da liquidez do direito que invoca-se. '(...)
direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato
certo é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por
documento inequívoco.' (RTJ 83/130, Rel. Min. SOARES
MUÑOZ - grifo nosso). A pretensão jurídica deduzida pela
parte impetrante há de ser demonstrada mediante provas
pré-constituídas, aptas a evidenciar a ofensa, havendo
ressalva somente às hipóteses de que o documento
necessário, encontra-se em repartição ou estabelecimento
público que recuse-se a fornecê-lo.
'(...) É da essência do processo de mandado de segurança a
característica de somente admitir prova literal pré-
constituída, ressalvadas as situações excepcionais previstas
em lei (Lei n. 1533/51, art. 6o e seu parágrafo único).' (RTJ
137/663, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO)
Todavia, no caso em comento, o impetrante apenas
apresenta às folhas 13 à 15 orçamentos de implantes
apresentados por diversos profissionais, documentos esses
que não comprovam a necessidade de tal implante,
tampouco a urgência. Além disso, sequer o pedido
administrativo de fornecimento da prótese dentária foi
apresentado. Portanto, uma vez que o impetrante não
comprova a necessidade da prótese dentária, tampouco a
omissão do Poder Público municipal, o mandado de
segurança deve ser negado, nos termos da manifestação do
Ministério Público. Ante o exposto, DENEGO o mandado
de segurança impetrado por ANTONIO PEDRO LEITE
NETO e, EXTINGO o feito com apreciação do mérito nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Custas Ex Lege, observando a gratuidade na tramitação
concedida (fls. 26). Regularizados os autos, arquivem-se
com as devidas formalidades.”
Em apelação, o impetrante afirma que procurou o
Munícipio de Jaguariúna para que lhe fornecesse prótese dentária, uma
vez que não possui condições financeiras de adquiri-la, e o Município
deixou de atende-lo, afirmando que tal necessidade não está relacionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001791-11.2019.8.26.0296 - Comarca de Jaguariúna - Voto no 34.359 - rsaf
4
a saúde.
Sustenta que a Constituição Federal assegura a todos a
inviolabilidade do direito à vida, nos termos do artigo 5o, o que remete à
saúde, que é elencado como um dos direitos sociais em seu artigo 6o.
Assim como à saúde foi assegurada como direito de todos e dever do
Estado, garantindo por meio de políticas sociais e economias, conforme
disposto no artigo 196 da Magna Carta.
Ressalta, que o direito fundamental à saúde foi
regulamentado pela Lei 8.080/90, Lei Orgânica da Saúde, que
estabelece ser a saúde um direito fundamental do ser humano, impondo
ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício,
fornecendo a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica
(conforme disposto nos artigos 2o, 6o, inciso I, “d”, 7o, incisos I e II, e 9o
da Lei 8.080/90).
Diz ainda, que restou comprovada a real necessidade do
impetrante para que a Prefeitura efetue a compra da PRÓTESE
DENTÁRIA, para a manutenção e bem-estar do cidadão, de forma a
concretizar os princípios constitucionais maiores que é a proteção à
dignidade da pessoa humana e o direito à vida.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art.
1.012, caput, do NCPC). Apresentadas as contrarrazões (fls. 87/96). A
d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou que seja negado provimento ao
recurso, mantendo-se na íntegra a r. decisão recorrida (fls. 103/104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001791-11.2019.8.26.0296 - Comarca de Jaguariúna - Voto no 34.359 - rsaf
5
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso de apelação, a meu
ver, não comporta provimento.

O mandado de segurança é ação constitucional, prevista no
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regido pela Lei no
12.016, de 07 de agosto de 2009 (que revogou a Lei no 1.533/51).
Dispõe em seu artigo 1o: “Conceder-se-á mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso
do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver
justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria
for ou sejam quais forem as funções que exerça”.
O caso em comento trata de Mandado de Segurança, no
qual o impetrante explicita a necessidade de prótese dentária, por não
possuir condições financeiras para adquiri-la, alega que solicitou ao
Município, o qual lhe negou o fornecimento da prótese.
Pois bem. Impõe-se confirmar a sentença de improcedência
do pedido de fornecimento de prótese dentária ao Município, eis que
não foi apresentado relatório médico indicando a situação do paciente (a
justificar a necessidade da prótese) e tampouco indicou pedido
administrativo de fornecimento de prótese dentária pelo Município,
anexando apenas à peça vestibular orçamentos de implantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001791-11.2019.8.26.0296 - Comarca de Jaguariúna - Voto no 34.359 - rsaf
6
apresentados por profissionais da área odontológica (fls. 13/15), que
não comprovam a necessidade de implante, nem mesmo a sua urgência.
Logo, incumbiria à parte autora requerer a produção de
provas capazes de dirimir a controvérsia instaurada acerca da
imprescindibilidade da assistência à saúde pretendida, mas acabou por
declinar tacitamente de seu direito processual, ao deixar de demonstrá-
lo, nesta sede revisional, a ocorrência de um possível cerceamento de
defesa.
Cumpre ressaltar os elementos que autorizam a concessão
de segurança: o direito líquido e certo.
E, neste sentido, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha1:
“ (...) o que se deve ter como líquido e certo é o fato, ou
melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando
se diz que o mandado de segurança exige a comprovação
de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos
alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados,
devendo
a
petição
inicial
vir
acompanhada
dos
documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a
exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-
constituída”. [grifou-se].
Disso extrai-se que o mandado de segurança não pode
prosperar quando identificada alegação carente de prova pré-
constituída. E é o que ocorre nos presentes autos.
1 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13a ed. Rio de Janeiro: Forense,
2016, p. 503.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001791-11.2019.8.26.0296 - Comarca de Jaguariúna - Voto no 34.359 - rsaf
7
Neste sentido, inclusive, está a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA CNH
CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Pretensão de
anulação de procedimento administrativo e da respectiva
sanção de cassação do direito de dirigir
Regular
procedimento administrativo
Ausência de prova pré-
constituída do alegado direito Informação da autoridade
de que a penalidade transitou em julgado na seara
administrativa Comprovação de envio das notificações de
instauração do procedimento e aplicação da penalidade, o
que resta corroborado pela apresentação, tempestiva, de
recurso pela impetrante contra a decisão, que restou
improvido pela JARI
Presunção de veracidade e
legitimidade dos atos administrativos não elididos

Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado A
apreciação do direito esbarra em questões fáticas, o que
demanda dilação probatória, inviável no mandado de
segurança
Inadequação da via eleita
Sentença
denegatória
da
ordem
mantida

Recurso
improvido3”.[grifou-se].
“Mandado de segurança
Ausência de prova pré-
constituída suficiente para o julgamento Necessidade de
produção de novas provas
Dilação probatória não
admitida em mandado de segurança Via inadequada
Recurso improvido4”.[grifou-se].
Diante do exposto, não há como reconhecer a procedência
do pedido de fornecimento de prótese dentária, sobretudo considerando
que a demonstração dos fatos constitutivos do direito incumbia ao
demandante, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1047444-57.2017.8.26.0053. Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Maurício Fiorito. DJ: 08.05.2018.
4 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1001702-57.2017.8.26.0619. Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público. Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida. DJ: 08.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001791-11.2019.8.26.0296 - Comarca de Jaguariúna - Voto no 34.359 - rsaf
8

Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)